Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707081-76.2022.8.07.0014 RECORRENTE: CHARLES MENEZES VALENTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. TERMO DE CONSTATAÇÃO DOS SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE AUTOMOTORA. AUTORIA. VERSÕES DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. TENTATIVA DE FUGA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar a condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova. 3. Havendo provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, ou seja, de que o réu efetivamente conduziu veículo em estado de embriaguez, não há se falar em absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 4. A configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, dispensa a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser apurado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido. 5. O cenário desenhado a partir dos depoimentos das testemunhas e a própria situação em que o réu se encontrava quando foi abordado pelos policiais não deixam dúvidas de haver tentado fugir do local do acidente, o que constitui fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado exclusivamente em depoimentos desprovidos de embasamento concreto, sem o esteio de outros elementos probatórios. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, é incontroverso o estado de embriaguez do réu. Os policiais afirmaram, tanto na delegacia como em juízo, que ele apresentava sinais claros de ter ingerido bebida alcóolica, como andar cambaleante, fala desconexa, e hálito característico. Os agentes informaram, ainda, que o acusado se recusou a realizar o teste de bafômetro e, assim, foi lavrado o termo de constatação dos sinais de alteração e da capacidade psicomotora (ID 55533441). No referido documento, foi sinalizado que o condutor se recusou a realizar o teste pelo aparelho etilômetro. Ainda, o próprio réu e sua namorada confirmaram a ingestão, por aquele, de bebida alcoólica em grande quantidade no dia dos fatos (ID 58919440 - Pág. 4). (...) Sob esse prisma, o estado de embriaguez do apelante foi corroborado não apenas pelos relatos uníssonos e harmônicos das testemunhas, como se verá a seguir, como também pela própria narrativa do réu durante o interrogatório. Não bastasse, houve regular lavratura do Termo de constatação de Sinais de Alteração e da Capacidade Psicomotora (ID 55533441) pelo condutor do flagrante, não havendo falar em irregularidade quando a lei não traz como exigência as formalidades apontadas pela defesa com o intuito de invalidar o ato. Logo, tem-se como demonstrada a materialidade do crime em apreço (ID 58919440 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024